Tribunal: TJES
Processo: 5018118-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018118-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA VIEIRA AMORIM DE LIMA
RECORRIDO: GABRIEL SIMOES ALVES e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEIS. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre acidente de trânsito. Afirma a parte autora que seu automóvel estava estacionado, quando foi abalroado pelo veículo do primeiro recorrido, que, por sua vez, sofreu colisão causada pela segunda requerida. Requer indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu como única culpada pelo acidente a segunda requerida, condenando-a no pagamento do valor de R$4.921,28. A segunda requerida interpôs recurso inominado. A requerente e os demais requeridos ofereceram contrarrazões pugnando seja mantida incólume a sentença proferida.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem.
Na hipótese dos autos, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito.
Das provas anexadas aos autos, vê-se a culpa exclusiva da recorrente, que, saindo da Rua Manhumirim, ingressou na Av. Beira Mar e atravessou faixa dupla (manobra proibida) sem se atentar que o primeiro requerido se aproximava. Da primeira colisão, resultou a segunda, contra o automóvel do autor.

(5).
As fotografias anexadas aos autos corroboram com referida conclusão e rechaçam a versão narrada pela segunda requerida. Ora, se a recorrente estivesse estacionando, seria impossível que o primeiro recorrido colidisse frontalmente com a lateral direita de seu carro, pois o lado direito ficaria voltado para o meio fio.

(6).
Quanto aos danos materiais, estes estão devidamente comprovados. Diante da opção da autora em realizar os reparos em oficina credenciada por seguradora, mostra-se desnecessária a juntada de três orçamentos. Há que se destacar ainda que, embora discorde dos valores orçados na oportunidade, a Recorrente não se prestou a encomendar orçamentos próprios (junto a profissionais especializados de sua confiança), no intuito de desconstituir o levantamento realizado pela Recorrida, tendo se furtado, com efeito, de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/15), não havendo que se falar em inadmissibilidade dos documentos comprobatórios apresentados pela Recorrida a fim de lastrear a indenização material comandada in casu.

(7).
Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)